Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749175-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIELSOM FIRMINO DINIZ RECORRIDO: GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Nos termos do artigo 4o, § 2o da Portaria 841/2021 indefiro o pedido de id. 36467338, uma vez que as solicitações de retirada de pauta virtual deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual ( 13h30min), o que não ocorreu no presente caso. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora